Tribunal: TJDFT
Processo: 0705643-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705643-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CYRO DE FIGUEIREDO DRUMOND VERANO, BEATRIZ BERNARDES KERN APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os apelantes, por meio de petição (ID 46373375), além da solicitação de retirada da apelação da pauta de julgamento virtual, haja vista o interesse em fazer sustentação oral, apresentaram documentos novos (IDs 46373376 e 46373377). A Secretaria, diante da petição, promoveu a retirada do recurso da pauta de julgamento virtual (ID 46439028). Sobre os documentos novos juntados ao feito, é certo que já na apelação cível os apelantes fizeram alusão à prova nova, de sorte que o conteúdo das alegações que dela decorrem será examinado pela Quarta Turma Cível no julgamento do mérito do recurso, nada havendo a prover nesse momento. Retornem os autos à Secretaria para que, oportunamente, promova a inclusão do presente feito na pauta de sessão presencial. Brasília, 05 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora